Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-14.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios sucumbenciais. Atribuição da existência de omissão no acórdão censurado, no que tange à majoração dos honorários arbitrados na sentença e devidos aos advogados do embargante. Vício verificado. Hipótese em que se afiguram realmente apoucados os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, porquanto a verba honorária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios sucumbenciais. Atribuição da existência de omissão no acórdão censurado, no que tange à majoração dos honorários arbitrados na sentença e devidos aos advogados do embargante. Vício verificado. Hipótese em que se afiguram realmente apoucados os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, porquanto a verba honorária corresponderá a pouco mais de R$ 282,00. Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Majoração dos honorários devidos aos advogados do embargante para R$ 1.000,00. Acolhimento dos embargos declaratórios, com efeito integrativo.

Dispositivo: acolheram os embargos de declaração, com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000748-14.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante JOEL
RENATO VILELA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, com efeito integrativo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39560
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000748-14.2020.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MILENA DE BARROS FERREIRA
EMBARGANTE: JOEL RENATO VILELA
EMBARGADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Atribuição da existência de omissão no
acórdão censurado, no que tange à majoração dos honorários
arbitrados na sentença e devidos aos advogados do
embargante. Vício verificado. Hipótese em que se afiguram
realmente apoucados os honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação, porquanto a verba
honorária corresponderá a pouco mais de R$ 282,00.
Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação
equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Majoração dos honorários devidos aos advogados do
embargante para R$ 1.000,00. Acolhimento dos embargos
declaratórios, com efeito integrativo.
Dispositivo: acolheram os embargos de declaração, com efeito
integrativo.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 162/166, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, ora
embargada, e deu provimento à insurgência manifestada pelo embargante, a pretexto de ter
incorrido o julgado no vicio da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
eis que não foi apreciada a questão atinente ao pleito de arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, reiterando que o valor da
condenação é baixo e os honorários arbitrados em percentual de tal montante não remunera
adequadamente o trabalho desenvolvido por seus patronos. Requer o acolhimento destes
embargos declaratórios, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados em dois mil
reais.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento, porquanto
houve realmente omissão no acórdão embargado, sendo então de rigor seja atribuído efeito
integrativo a este recurso aclaratório para o fim de que seja suprido o vício apontado com
correção pelo embargante.
E isto porque, consoante corretamente apontado pelo embargante em
suas razões de apelação (fls. 132/142), afiguram-se realmente apoucados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados pela r. sentença e majorados pelo v. acórdão, tendo em vista que o proveito
econômico obtido com a declaração de nulidade da cobrança das tarifas de avaliação e do
seguro prestamista, corresponde a pouco mais de R$ 1.414,00, o que resultaria em
honorários de aproximadamente R$ 282,00, valor insuficiente para a digna remuneração do
causídico, de modo que é de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa do juiz, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, que estabelece que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
É de realçar que os honorários advocatícios devem ser sempre
arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado,
sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia
na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da
Constituição Federal.
Bem por isso, sendo muito baixo o proveito econômico obtido pelo
autor na causa (R$ 1.414,00 - fls. 12, item 5), com fundamento no § 8o e atento ao que
dispõe o § 2o, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
devidos ao advogado do embargante para R$ 1.000,00, que se reputa adequado à espécie.
Ante o exposto, acolho em parte estes embargos declaratórios,
com efeito integrativo.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)